Tribunal: TJDFT
Processo: 0007813-29.2016.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Obrigação de fazer. Transferência da propriedade de veículo objeto de sucessivas vendas. Incompatibilidade da numeração do motor. Responsabilidade: descabe impor ao último vendedor a obrigação de regularizar a numeração do motor do caminhão vendido, ante a falta de prova de que concorreu para a adulteração.